Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004317-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SHARA MARA FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.465.391-49 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido nos meses discutidos na ação. Do mesmo modo, as faturas posteriores indicam consumo na média anteriormente aferida. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

2.
Danos morais evidenciados
in re ipsa
ante a suspensão dos serviços em razão da cobrança indevida.

3.
Quantum indenizatório fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece ser reduzido.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para manter a liminar concedida, determinar a readequação das faturas discutidas

para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja referente aos três últimos meses
,
ao fundamento de que foi demonstrado o aumento substancial do consumo, ausente justificativa para tanto. Ademais, condenou a reclamada na reparação por dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (seis mil reais)
, em razão do corte do fornecimento dos serviços na unidade consumidora, referente às cobranças indevidas.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que o valor cobrado é devido, pois se refere ao consumo da autora. Quanto aos danos morais, sustenta que os fatos narrados não são suficientes para causar o dano alegado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022